Tribunal: TJSP
Processo: 1004381-47.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA – Pretensão à cirurgia ortopédica de joelho, com implantação de prótese – Autora com doença osteoartrose de joelho – Necessidade da intervenção cirúrgica atestada por relatório médico – Responsabilidade solidária do Município e do Estado – Sentença que condenou o Município ao cumprimento da obrigação sob pena de multa diária de R$ 300,00 – Pedido de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA – Pretensão à cirurgia ortopédica de joelho, com implantação de prótese – Autora com doença osteoartrose de joelho – Necessidade da intervenção cirúrgica atestada por relatório médico – Responsabilidade solidária do Município e do Estado – Sentença que condenou o Município ao cumprimento da obrigação sob pena de multa diária de R$ 300,00 – Pedido de redução dos honorários – Impossibilidade – Fixação por equidade – Sentença mantida – Recurso improvido.